Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.